Tribunal: TJDFT
Processo: 0008808-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008808-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25183871, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de atualização dos cálculos dos substituídos MARISTELA RODUVALHO DE SOUZA SANTOS, MARIZA EUSTAQUIO DE AZEVEDO, MARIZA LIBAINO DE ALMEIDA, MARY GIUSEPP BORGES ALCANTARA, MAURICIO CANOVAS SEGURA, MIGUEL ANGELO LIMA MONTEIRO DA SILVA, MILTON BEZERRA DE SOUSA, MIREILLE CARVALHO CRUZ MEDEIROS e MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. O saneamento do feito quanto aos não anuentes se deu no ID: 10478547. Os honorários de execução foram arbitrados no ID: 10478563 - Pág. 3. Nos respectivos embargos à execução, transitados em julgado, afastou-se a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (certidão de ID 25183872 - Pág. 5). O DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte no que toca ao despacho de ID: 25530876. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes MARISTELA RODUVALHO DE SOUZA SANTOS, MARIZA EUSTAQUIO DE AZEVEDO, MARIZA LIBAINO DE ALMEIDA, MARY GIUSEPP BORGES ALCANTARA, MAURICIO CANOVAS SEGURA, MIGUEL ANGELO LIMA MONTEIRO DA SILVA, MILTON BEZERRA DE SOUSA, MIREILLE CARVALHO CRUZ MEDEIROS e MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 10478563, mais a expedição de RPV dos honorários contratuais, além dos honorários de execução arbitrados no ID: 10478563 - Pág. 3. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 10 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador